Tribunal: TJSP
Processo: 1014885-65.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014885-65.2018.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

RESSARCIMENTO
DEVIDO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34780
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela seguradora
para condenar a ré ao ressarcimento da quantia paga em benefício de seus
segurados em razão de danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de
distúrbios elétricos.
A apelante afirma não ser possível que a seguradora
fundamente a demanda em eventos diversos, o que prejudicaria o seu
direito de defesa, razão pela qual requer o desmembramento do processo a
fim de que cada um deles se refira a apenas um dos segurados. Alega ter
ocorrido prescrição, uma vez que decorrido mais de um ano entre o
pagamento da indenização securitária e a propositura da ação, não sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, posto que ausente
hipossuficiência econômica da seguradora. Aponta, ainda, a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos essenciais à propositura da ação, tais como a apólice original,
a prova do pagamento da indenização, a prova dos danos sofridos pelo
segurado, a prova da relação contratual entre o segurado e a distribuidora
de energia elétrica e a prova do pedido administrativo da indenização.
cerceamento de defesa em razão da não realização de
perícia nos aparelhos danificados, sendo inconclusivos e unilaterias os
laudos apresentados com a petição inicial. Por fim aponta a ausência de
reclamação administrativa, o que vai de encontro ao estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Inexiste qualquer ilegalidade na cumulação, por parte
da seguradora, de diversos procedimentos de regulação de sinistro para
formulação de uma única ação de regresso contra a mesma ré, sendo tal
prática expressamente autorizada pelo artigo 327 do CPC ao dispor que “é
lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”.
Sem razão a apelante também em relação à suposta
falta de documentos essenciais à propositura da ação, uma vez que referida
documentação, conforme reconhecido pela própria apelante, diz respeito à
veracidade das alegações deduzidas pela autora, referindo-se ao mérito da
demanda, portanto. Em assim sendo, poderiam, inclusive, ser dispensados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na hipótese de tratar-se de questões incontroversas e a sua ausência
acarretariam, no máximo, na improcedência da demanda e não em sua
extinção sem o julgamento de mérito.
Tampouco há se falar em prescrição.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
O artigo 349 do mesmo diploma legal, por sua vez,
estabelece que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores”.
Nessas circunstâncias, considerando a transferência de
todos os direitos e ações do segurado para a companhia segurador, se o
prazo prescricional em favor daquele era de cinco anos, também o será em
favor desta, independente de cumprir os requisitos de hipossuficiência
estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. (...)” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j.
27.04.2018).
No mérito propriamente dito, a sentença não comporta
qualquer censura.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação dos sinistros, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas, o que é suficiente para
responsabilização da concessionária nos termos da supracitada resolução,
mormente ausente qualquer indício de fraude na emissão do laudo.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Apesar de os laudos terem sido elaborados de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, os danos nos equipamentos eletroeletrônicos e seus respectivos
valores foram adequadamente constatados e avaliados por profissional
habilitado de confiança da seguradora, sendo que a apelante, ao impugnar
tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou
dado concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela
qual devem prevalecer.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Ademais, a autora demonstrou que os pagamentos
foram feitos via transferência bancária (fls. 68/69 e 97), indicando a data,
conta corrente, CPF dos favorecidos e valores das indenizações,
inexistindo justo motivo para que referidos comprovantes não sejam
aceitas como idôneos e suficientes à prova do pagamento do seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletroeletrônicos que guarneciam as residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo
349 do Código Civil, sendo irrelevante o fato de que a unidade
consumidora não estava registrada em nome dos condomínios segurados
pela autora, já que suficiente o fato de o prejuízo decorrente da má
prestação do serviço ter sido por eles suportado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação. Cumprindo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de R$ 750,00 para R$ 2.000,00.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28749
Apelação Cível no 1014885-65.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso comporta acolhimento.
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Com isso, era o caso de dar provimento ao recurso interposto,
julgando improcedente o pedido inicial formulado na ação regressiva.
Assim, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1117B981
10
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113E40CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014885-65.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.